Tribunal: TJDFT
Processo: 0739294-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DECISÃO PAULO FERNANDO DE SOUZA, representado por advogados constituídos, propõe a presente ação de Revisão, com pedido liminar, em face do v. Acórdão de no 1396319, Id 51408169, págs. 457-542, proferido pela Eg. 1a Turma Criminal, transitado em julgado em 13/06/2022, Id 51408169, pág. 679, que confirmando parcialmente a sentença condenatória, o condenou a uma pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 36 (trinta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática dos crimes descritos no artigos 317, caput, e art. 317, §1o, por duas vezes, c/c artigo 69, todos do CP (corrupção passiva simples e majorada). Alega, em síntese: inépcia da denúncia, falta de justa causa para a ação penal; nulidade de mandado de busca e apreensão; ilegalidade das cautelares probatórias de quebra de sigilo da dados e interceptação telefônica; nulidade por inobservância do art. 514 do CPP; nulidade por deficiência de defesa técnica; pedido de absolvição, por falta de provas, com fundamento no art. 386, IV e VI, do CPP. Pede, então, a concessão de medida liminar para “para que se determine a imediata suspensão da execução da pena e, por conseguinte, que se obste o cumprimento do mandado de prisão, já expedido, determinando-se o seu imediato recolhimento, no mínimo, até que se proceda ao julgamento do mérito da presente revisão;”. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. Decido. A concessão de tutela de urgência em sede de Revisão Criminal, embora não prevista em lei, é excepcionalmente admitida quando demonstrada, de plano, possível ocorrência de erro judiciário. Nesse sentido, precedente que ilustra o entendimento da Col. Câmara Criminal sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 1o, INCISO II, da LEI no 8.137/1990. LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISTOS NECESSÁRIOS. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. 2. Verificada a ocorrência de erro material na decisão impugnada, deve ser corrigido a fim de constar que o réu não foi intimado pessoalmente da sentença. 3. Mantém-se a decisão que indeferiu a liminar que buscava a suspensão do cumprimento da pena privativa de liberdade, porquanto não vislumbrada a alegada nulidade em razão da falta de intimação pessoal do réu da sentença condenatória, pois, de acordo com a jurisprudência majoritária, é suficiente a intimação da sentença condenatória ao advogado constituído, no caso de réu solto, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para corrigir o erro material da decisão impugnada e consignar a não intimação pessoal do réu da sentença condenatória, mantendo os demais termos da decisão. (Acórdão 1380020, 07188644420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sua concessão, portanto, requer demonstração clara de situação indicativa de erro judiciário comprometedor do status dignatatis do sentenciado. No caso, o alegado erro judiciário exige ampla e profunda revisão de todo o conjunto probatório que deu suporte à condenação do ora requerente, o que, decerto, se mostra inadequado em sede liminar. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de liminar. Ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator